Tribunal: TJES
Processo: 5003326-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: SOFIA OTAVIA MARTINELLI FLORENCIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003326-40.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
SOFIA OTAVIA MARTINELLI FLORENCIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS DE INSETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso, diante de suposta violação à dialeticidade recursal, bem como pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise preliminar, verifico que, embora alegue a Recorrida que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto à arguição de decadência da Recorrente, entendo que o prazo decadencial apontado não se aplica ao caso concreto, tratando-se de fato do produto, de modo a atrair prazo prescricional quinquenal à pretensão da consumidora (tempestivamente exercida em Juízo).

(4). No mérito, conforme bem explicitado pelo Juízo
a quo
, observa-se que não restou demonstrado pela Recorrente fato ou circunstância apta a excluir a sua responsabilidade pela irregularidade verificada no caso concreto (sendo certo que a efetiva presença de corpo estranho em alimento de fabricação da Recorrente é fato incontroverso), de modo que descumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC.

(5). Nesse sentido, considerando que o produto consumido pela Recorrida estava dentro do prazo de validade estipulado pela própria Recorrente e que a fabricante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por defeitos decorrentes de fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos (art. 12, CDC), não há que se falar em eventual modificação da sentença ora vergastada, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)